Tribunal: TJDFT
Processo: 0749871-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR. EVENTO MUSICAL. TARDEZINHA SURREAL - TUMULTO EM ENTRADA DE SHOW – ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO – NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, alegam os autores que adquiriram ingressos para assistir ao show do cantor Thiaguinho e convidados, denominado “Tardezinha Surreal”, evento organizado pela empresa ré, no dia 21/09/2019, às 15 horas, na Praça das Fontes do Parque da Cidade. Segundo eles, houve morosidade na entrada e tumultos no local que os impediram de assistir ao show.
3. Os vídeos juntados aos autos indicam aglomerado de pessoas na área externa do evento, comum em shows desse porte, não existindo indícios de tumulto ou confusão (ID 17339958 a 17340667). Além disso, é sabido que as pessoas se aglomeram nas proximidades do evento horas antes de seu acontecimento, sendo normal o excesso de pessoas indicado nos vídeos.
4. Os autores informam que chegaram ao local do evento às 17 horas, desacatando a orientação dos organizadores do evento de chegarem cedo, afinal é “Tardezinha Surreal Brasília” (https://agitabrasilia.com/tardezinha-brasilia-2019/). Assim, ciente da dimensão do evento e da necessidade de assegurar a segurança dos participantes, deveriam os autores ter chegado mais cedo ao local do evento a fim de garantir seu acesso ao local do show sem ser envolvida pela aglomeração de pessoas na entrada do evento.
5. Por sua vez, não existe qualquer foto ou vídeo do portão de entrada mostrando a impossibilidade de acesso à parte interna do evento ou existência de tumulto que impedissem a entrada do público pagante. Inconteste que as filas eram extensas, fato que se justifica pela dimensão do evento e pela proximidade do início da apresentação principal.
6. Noutra via, a empresa ré trouxe aos autos comprovante de contratação de 37 validadores de ingressos (ID 17340693), o que indica ser adequada a estrutura organizacional destinada à entrada do público pagante no evento. Assim, não comprovada a impossibilidade de participar do evento por culpa da ré, não há que se falar em devolução da quantia paga.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.